Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0720404-96.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO SIMETRIA EIRELI - ME RECORRIDO: LUZIA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 – STJ. VALOR DA CAUSA ELEVADO. PONDERAÇÃO EXCEPCIONAL. PROCESSO DE BAÍXISSIMA COMPLEXIDADE. ATUAÇÃO EM PEÇA ÚNICA. PROCESSO SUBSIDIÁRIO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA DOS EMBARGOS MAIOR DO QUE NO PROCESSO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Súmula 303 do STJ dispõe expressamente que: “Em Embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários de sucumbência”. Logo, mesmo que o pedido de desconstituição de penhora tenha sido julgado totalmente procedente, possível que a parte Embargante tenha que suportar, sozinha, os honorários de sucumbência, quando restar demonstrado que a sua conduta [ação ou inação] deu azo à referida constrição indesejada. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Tema 1076 dos recursos repetitivos concluiu, por maioria, pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 3. A vertente hipótese se trata de embargos de terceiros (processo subsidiário ao principal) e de baixíssima complexidade, uma vez que o patrono vencedor atuou em uma única peça, concordando com o afastamento da penhora, ou seja, não oferecendo oposição à retirada do gravame do bem. 4. Fixar os honorários com base no valor da causa descrito na inicial não é o parâmetro que mais condiz com a realidade fática dos autos, considerando que além de se tratar de causa de alto valor, a parte embargada limitou-se a avalizar o pedido do embargante, apresentando uma única peça processual, tratando-se, pois, de causa de singela complexidade, de processo eletrônico de célere tramitação. 5. Há de se frisar que a dívida do processo principal é de R$ 28.142,00 e o bem objeto dos presentes embargos – que serviria para quitar a dívida acima consignada – é de valor imensamente maior (R$ 140.490,00), sendo, pois, injusto condenar o terceiro envolvido (por mais que tenha dado ensejo à injusta penhora) a pagar honorários maiores do que o devedor principal. 6. A excepcional fixação de honorários por equidade fornece-nos, neste caso, a justa remuneração do patrono vencedor, porquanto o presente feito (embargos de terceiros) é subsidiário ao processo principal que, diga-se, não se encerrou. 7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que que a turma julgadora fixou honorários advocatícios utilizando-se no critério de equidade sem que houvesse justificativa para tanto, especialmente porque não se trata de demanda de valor irrisório. Argumenta, também, que conclusão do acórdão afigura-se distinta da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial adesivo está prejudicado, haja vista que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC. Inadmitido o recurso especial principal (id. 65729587) é inviável a análise do apelo adesivo, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.398.956/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115, cujo instrumento procuratório é visto em id. 60784734. Finalmente, consigno a existência de agravo ao recurso especial (id. 66691845). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029